Tribunal: TJES
Processo: 5015544-33.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015544-33.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. e outros (3)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. REACOMODAÇÃO EM NOVO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso da cia aérea que busca a improcedência da indenização por danos morais, diante da ausência de violação aos direitos do consumidor e ausência de prejuízo ao consumidor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Remarcação de voo internacional diante de falha na reserva feita através do sítio eletrônico Hotel Urbano (Hurb). Ausência de fornecimento de assistência integral ao consumidor. Atraso na chegada ao destino. Responsabilidade da empresa aérea pelos prejuízos sofridos pelos passageiros.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Remarcação de voo internacional diante de erro na reserva. Atraso na chegada ao destino superior a 24 horas. Erro na reserva da passagem adquirida através do Hotel Urbano (Hurb).

4. Ausência de comprovação do fornecimento de assistência ao consumidor, conforme prevê a Resolução nº 400/2016 da ANAC.

5. Responsabilidade da empresa pelos danos sofridos pelos passageiros, devido ao atraso no embarque da passageira. Atraso na viagem do consumidor. Falha na prestação de serviço caracterizada.

6. Indenização por danos morais é devida em razão dos transtornos sofridos pelos passageiros.

7. O valor da indenização por danos morais foi mantido. Quantia considerada razoável e proporcional, conforme o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e não provido.

Tese de julgamento: A empresa aérea tem o dever de fornecer assistência ao consumidor e assegurar o cumprimento do serviço nos moldes contratado. Erro na reserva que impediu o embarque dos consumidores, que foram realocados em voo e chegaram 24 horas depois ao destino configura falha na prestação de serviço. A ausência de tais providências gera a obrigação de compensação por danos morais ao consumidor.

9. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Art. 737 do Código Civil;

Art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - RI: 10047106520178260482 SP 1004710-65.2017.8.26.0482, Relator: Alessandro Correa Leite, Data de Julgamento: 10/11/2017, 2ª Turma, Data de Publicação: 10/11/2017; TJ-RJ - APL: 04310623420138190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 50 VARA CIVEL, Relator: MARCOS ANDRE CHUT, Data de Julgamento: 08/02/2017, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 14/02/2017; STJ - REsp: 1280372 SP 2011/0193563-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2014.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5015544-33.2023.8.08.0035

RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDOS: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A., MARINETE KLEIN,

MARGARIDA KLEIN ANTONIAZI e MARIANA KLEIN ANTONIAZI

JUIZ SENTENCIANTE: DR. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. REACOMODAÇÃO EM NOVO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso da cia aérea que busca a improcedência da indenização por danos morais, diante da ausência de violação aos direitos do consumidor e ausência de prejuízo ao consumidor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Remarcação de voo internacional diante de falha na reserva feita através do sítio eletrônico Hotel Urbano (Hurb). Ausência de fornecimento de assistência integral ao consumidor. Atraso na chegada ao destino. Responsabilidade da empresa aérea pelos prejuízos sofridos pelos passageiros.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Remarcação de voo internacional diante de erro na reserva. Atraso na chegada ao destino superior a 24 horas. Erro na reserva da passagem adquirida através do Hotel Urbano (Hurb).

4. Ausência de comprovação do fornecimento de assistência ao consumidor, conforme prevê a Resolução nº 400/2016 da ANAC.

5. Responsabilidade da empresa pelos danos sofridos pelos passageiros, devido ao atraso no embarque da passageira. Atraso na viagem do consumidor. Falha na prestação de serviço caracterizada.

6. Indenização por danos morais é devida em razão dos transtornos sofridos pelos passageiros.

7. O valor da indenização por danos morais foi mantido. Quantia considerada razoável e proporcional, conforme o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e não provido.

Tese de julgamento: A empresa aérea tem o dever de fornecer assistência ao consumidor e assegurar o cumprimento do serviço nos moldes contratado. Erro na reserva que impediu o embarque dos consumidores, que foram realocados em voo e chegaram 24 horas depois ao destino configura falha na prestação de serviço. A ausência de tais providências gera a obrigação de compensação por danos morais ao consumidor.

9. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Art. 737 do Código Civil;

Art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - RI: 10047106520178260482 SP 1004710-65.2017.8.26.0482, Relator: Alessandro Correa Leite, Data de Julgamento: 10/11/2017, 2ª Turma, Data de Publicação: 10/11/2017; TJ-RJ - APL: 04310623420138190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 50 VARA CIVEL, Relator: MARCOS ANDRE CHUT, Data de Julgamento: 08/02/2017, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 14/02/2017; STJ - REsp: 1280372 SP 2011/0193563-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2014.

RELATÓRIO

Em síntese, as autoras relatam que adquiriram passagens aéreas com hospedagem incluída junto à empresa Hurb (Hotel Urbano), sendo o voo operado pela LATAM (TAM Linhas Aéreas), de Guarulhos/SP para Londres, Reino Unido. No entanto, ao chegarem ao aeroporto de Londres para o voo de retorno, em 25/11/2022, foram informadas pela LATAM que não poderiam embarcar devido a um problema na reserva, que não havia sido confirmada pela Hurb. Após contato com ambas as empresas, o voo foi remarcado para o dia seguinte, 26/11/2022. As autoras alegam ter tido despesas adicionais com locomoção e alimentação. Dessa forma, pugnam pelo recebimento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Diante do exposto, REJEITO as preliminares arguidas no polo demandado, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para: 1) CONDENAR as partes Requeridas a pagarem, de forma solidária, às partes Autoras a quantia de R$ 635,94 (seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos), a título de indenização por dano material. Sobre esse valor aplicar a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde da data de desembolso, e juros legais desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos.

2) CONDENAR as partes Requeridas a pagarem, de forma solidária, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a cada coautoras, a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação.

Irresignada, a requerida interpôs o presente Recurso Inominado, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, argumenta pela ausência de configuração de dano moral indenizável. Dessa forma, pugna pela improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais fixada pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95.

No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, considerando a responsabilidade solidária das empresas fornecedoras que integram a cadeia de consumo, entendo pela pertinência subjetiva da recorrente na presente demanda:

RECURSO INOMINADO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - PACOTE TURÍSTICO ADQUIRIDO COM A "HOTEL URBANO" - AÉREO INTERNACIONAL PRESTADO PELA "COMPAGNIE NATIONALE" E NACIONAL PELA GOL - CANCELAMENTO DO VOO INTERNACIONAL DE IDA DEMANDANDO A AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS E PERDA DOS VOOS DA GOL (NO SHOW) - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO HOTEL URBANO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - CADEIA DE FORNECIMENTO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE INEXISTENTE - DANO MATERIAL COMPROVADO - ABALO ANÍMICO EVIDENTE - QUANTUM MANTIDO PORQUANTO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (R$ 3.000,00) - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL n. 5002630-21.2020.8.24.0091, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luis Francisco Delpizzo Miranda, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Thu Sep 09 00:00:00 GMT-03:00 2021). (TJ-SC - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL: 50026302120208240091, Relator: Luis Francisco Delpizzo Miranda, Data de Julgamento: 09/09/2021, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital)).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Verificando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, restou evidenciado que houve erro na reserva do voo das consumidoras, que não embarcaram no voo contratado e foram realocadas em voo para o dia seguinte, o que caracteriza fortuito interno, razão pela qual a companhia aérea deve responder pelos prejuízos sofridos pelos passageiros em decorrência da falha na prestação do serviço.

Nesse aspecto, entendo que a empresa não comprovou o fornecimento de assistência integral ao consumidor após o cancelamento dos voos adquiridos, situação que causou prejuízo econômico e excessivo transtorno ao consumidor, conforme determina a Resolução nº 400/2016 da ANAC:

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

Destaco, ainda, que a ausência de embarque das passageiras no voo contratado, tal como ocorrido na espécie, caracteriza ato ilícito da fornecedora, que deverá responder por perdas e danos, na forma do art. 737 do Código Civil: “O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Sobre a presente questão dispõe a jurisprudência nacional:

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. Alteração unilateral de voo por parte da companhia aérea. Venda de passagens além dos assentos disponíveis. Remarcação do voo para o dia seguinte efetuada no dia anterior à viagem. Além do atraso, a duração do voo disponibilizado foi muito maior, com grande tempo de escala. Diversos transtornos ocasionados aos consumidores, em razão da espera e remarcações de serviços contratados no destino. Danos morais caracterizados. Recurso improvido. (TJ-SP - RI: 10047106520178260482 SP 1004710-65.2017.8.26.0482, Relator: Alessandro Correa Leite, Data de Julgamento: 10/11/2017, 2ª Turma, Data de Publicação: 10/11/2017).

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REMARCAÇÃO DE VÔO INTERNACIONAL, PARA O DIA SEGUINTE, COM AVISO NO DIA DO EMBARQUE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. APELAÇÃO DA AUTORA PARA MAJORAÇÃO DO DANO MORAL E CONDENAÇÃO DA RÉ AOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE FORMA INTEGRAL. FIXAÇÃO NO VALOR DE R$ 3.000,00 PARA A AUTORA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARTE AUTORA QUE DECAIU DE METADE DOS PEDIDOS, NÃO HAVENDO RAZÃO PARA CONDENAÇÃO DA RÉ NA INTEGRALIDADE DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REFORMA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 04310623420138190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 50 VARA CIVEL, Relator: MARCOS ANDRE CHUT, Data de Julgamento: 08/02/2017, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 14/02/2017).

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1280372 SP 2011/0193563-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2014).

No mesmo sentido, a postura da cia aérea ultrapassou a esfera do mero aborrecimento e ensejou violações direitos da personalidade do recorrente, conforme disposto pelo juízo sentenciante:

Compulsando os autos, se observa da narrativa autoral e documentos nos autos, que as partes Autoras comprovam compra das passagens aéreas originais (Id 25997991), bem como o novo voo que foram realocadas (no corpo da inicial - pág. 4), bem como comprovante de pagamento de valores com alimentação e transporte (Uber - translado). Compreendo que tais documentos comprovam as alegações autorais, desincumbindo assim as Requerentes do ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil (CPC/2015), que dispõe que incumbi ao autor provar fatos constitutivos do seu direito.

[...]

Por fim, no que tange a indenização por dano moral é devida, porque a alteração do voo ocasiona notório sofrimento ao viajante, que se vê impedido de realizar a viagem conforme planejado. No caso em apreço, está presente o nexo de causalidade entre as condutas das Requeridas e o evento danoso restando demonstrada a responsabilidade civil (art. 927 c/c 186, ambos do CC) das Requeridas. As Requerentes tiveram que aguardar o horário do novo voo para o dia seguinte, e chegou ao destino final com atraso de 24 (vinte e quatro) horas do horário original contratado. As condutas das Requeridas atingiram diretamente a dignidade humana do consumidor, valores tão caros ao Estado Democrático de Direito (artigos 1°, III, e 170, V, ambos da CF).

No tocante ao
quantum i
ndenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado número 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)